Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-72.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-72.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FLORI ANDRADE MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCOMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. LIQUIDAÇÃO COM DANO ZERO. INCORPORAÇÃO PRÉVIA. GEAC E PISO DO MAGISTÉRIO. MATÉRIA PRECLUSA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais de Poções, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução individual fundada no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000, mediante implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18%, nos proventos do servidor inativo exequente.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a percepção de remuneração sob a forma de subsídio torna inexigível o capítulo do título executivo que reconhece o direito à GEAC em rubrica distinta; (ii) estabelecer se a prévia incorporação da GEAC ao subsídio e à VPNI dos professores do Quadro Especial, instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012, configura hipótese de liquidação com dano zero; e (iii) determinar se a GEAC, por ter caráter genérico, deve ser considerada como integrante do piso salarial nacional do magistério, não podendo incidir sobre eventual complementação necessária para atingi-lo.

3. Na fase de cumprimento de sentença, a cognição é restrita às matérias elencadas taxativamente no art. 525, §1.º, do CPC, sendo vedada a rediscussão do mérito da obrigação reconhecida no título executivo, que já fez coisa julgada material.

4. Os julgados do STF invocados pelo apelante para sustentar a inexigibilidade do título, com fundamento no art. 525, §12, do CPC, não guardam identidade com o caso sub examine: versam sobre regimes jurídicos diversos (agentes políticos municipais e membros do Ministério Público), não sendo aptos a configurar a inexigibilidade do título formado especificamente em prol dos servidores inativos do magistério estadual.

5. A alegação de que os proventos da parte exequente já incluem a GEAC em decorrência da Lei Estadual n.º 12.578/2012 constitui matéria de defesa que deveria ter sido deduzida e provada no processo de conhecimento; sua arguição na impugnação ao cumprimento de sentença encontra vedação expressa no art. 525, §1.º, incisos III e IV, do CPC.

6. Na impugnação fundada em excesso de execução, incumbe ao executado indicar o valor que reputa correto, acompanhado de memória de cálculo discriminada (CPC, art. 525, §2.º), ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu a contento, apresentando apenas contracheque pretérito de abril de 2012, insuficiente para demonstrar a situação atual dos proventos.

7. A discussão acerca da composição do piso salarial nacional do magistério e da incidência da GEAC sobre eventual complementação constitui matéria que pode ser objeto de impugnação na fase de liquidação e apuração dos cálculos, não sendo cabível sua discussão na impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 10% sobre o valor da diferença entre o executado e o efetivamente devido devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000581-72.2025.8.05.0199, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado FLORI ANDRADE MACEDO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.